Tribunal: TJDFT
Processo: 0733653-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733653-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA MORAIS MOURAO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samedil Serviços de Atendimento Médico S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Morais Mourão, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, autorize a internação da autora, ora agravada, em leito de unidade de terapia intensiva para vigilância, imediatamente a partir da intimação, sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento (ID 138276795 do processo n. 0736913-96.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 40011833), a parte agravante relata que a agravada é beneficiária do plano de saúde desde 13/9/2022. Afirma que a negativa da internação solicitada pela agravada ocorreu em razão do período de carência contratual, que findará em 12/3/2023. Alega que a agravada recebeu alta hospitalar em 29/9/2022, antes do plano de saúde receber intimação sobre a decisão que deferiu a tutela de urgência. Cita artigos de Resoluções Normativas da ANS e da Lei n. 9.656/98, a fim de defender a legalidade da cláusula contratual que prevê prazos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames. Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para amparar o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial seja indeferido. Preparo recolhido (ID 40011836). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com bases nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido de efeito suspensivo apresentado na peça recursal. A análise inicial do processo indica que as partes firmaram contrato de assistência particular à saúde, com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, em 13/9/2022 (data prevista para início da vigência contratual) – ID 40011841, p. 39/42, destes autos e ID 138265991 dos autos de origem. Conforme o termo aditivo do contrato, o prazo de carência previsto para internações é de 180 (cento e oitenta) dias (ID 40011841, p. 40). O prontuário médico que acompanha a petição inicial (ID 138265991, p. 3-8) indica que a agravada, que tem 91 (noventa e um anos) de idade, foi admitida no Hospital Anchieta em 27/9/2022, em razão de “tremores e desorientação fora do habitual” e “queda da saturação em monitor”. Por esse motivo, o médico que assistia a paciente solicitou internação em unidade de terapia intensiva, mas o pedido foi negado pela operadora do plano, com fundamento no prazo de carência previsto no contrato firmado pelas partes (ID 138265994 do processo de origem). Ainda que a assistência médico-hospitalar oferecida pelo plano de saúde esteja sujeita a prazos de carência, é obrigatória a cobertura de atendimento médico nos casos de emergência ou urgência, como se observa, neste juízo de cognição sumária, no caso concreto. É o que dispõe o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. [...] Ademais, o art. 12, V, “c”, da referida lei estabelece prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para cobertura na hipótese em que constatada urgência e/ou emergência. Assim, à luz desses dispositivos legais, não pode prevalecer norma contratual ou infralegal que extingue ou abrevia o direito ao atendimento emergencial ou de urgência expressamente contemplado na legislação específica. A propósito, quanto à limitação temporal do atendimento médico-hospitalar com base no prazo de carência, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado de súmula n. 302, consolidou o entendimento de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Portanto, considerando a prova documental que instrui o processo originário nesta fase inaugural, bem como a legislação e a jurisprudência que tratam sobre a matéria, não se constata probabilidade de provimento do agravo interposto pela operadora do plano de saúde. Também não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, haja vista a possibilidade de se exigir, posteriormente, reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC)[1]. O risco de dano recai, na verdade, sobre a agravada, pois os laudos médicos juntados aos autos de origem atestam a imprescindibilidade do tratamento intensivo em ambiente hospitalar, diante do delicado quadro clínico diagnosticado. Embora o prontuário juntado pela operadora do plano de saúde nos autos deste recurso indique que a recorrida recebeu alta hospitalar em 29/9/2022, após proferida a decisão agravada (ID 40011837), revela-se necessário manter a medida antecipatória imposta no Juízo a quo, pois o referido documento ainda não foi submetido à análise na primeira instância. Portanto, neste momento, deve-se prestigiar a conclusão adotada na decisão recorrida e aguardar a manifestação da agravada a respeito das novas informações trazidas pela parte contrária. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será apreciado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.